Tribunal: TJES
Processo: 0005145-20.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005145-20.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAMAK TRANSPORTES LTDA

APELADO: CARBONÍFERA BELLUNO LTDA e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇ
ÕES
CÍ
VEIS –

ACIDENTE DE TRÂNSITO –

ULTRAPASSAGEM EM LOCAL PROIBIDO – FALTA DE DEVER DE CUIDADO – LUCROS CESSANTES – HIPOTÉTICOS – CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MATERIAIS – A PARTIR DO EVENTO DANOSO –

DENUNCIAÇÃO DA LIDE –
COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO –
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
–

BOA-FÉ OBJETIVA
– IMPROCEDÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSOS
CONHECIDOS E

DES
PROVIDOS.

1.
Em se tratando de indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário que se observe, portanto, a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência do dano; a existência de culpa ou dolo; e o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima.

2
. Caso concreto que extrai-se que a culpa do acidente foi do preposto da requerida que invadiu a contramão ao realizar uma ultrapassagem em local proibido (faixa dupla contínua) e colidiu com o caminhão da requerente que adentrava na via em sentido contrário. Ademais, havendo uma faixa dupla contínua, ante o princípio da confiança, a preposto da parte autora sequer cogitava que o preposto da requerida realizaria uma manobra proibida e invadisse a contramão.

3
.
“
O
s lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos
” (AgInt no AREsp n. 2.330.681/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.).

4
.
Tratando-se de responsabilidade extracontratual, a correção monetária da indenização por dano material deve incidir desde o efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ).

6.
O princípio da boa-fé objetiva (art. 422, do CC) impõe das partes contratantes padrão de conduta de confiança, ético, de lealdade e probidade. Como complementos do princípio da boa-fé objetiva, o direito brasileiro adotou os institutos do
venire contra factum proprium, supressio, surrectio e tu quoque
que devem ser adotados para suprir eventuais lacunas da relação contratual, traduzindo deveres implícitos às partes.

7
.
Caso concreto que, em atenção ao conjunto probatório, evidencia-se vê-se que a requerida informou à seguradora que o veículo objeto da apólice não havia se envolvido em sinistro e, logo após, requereu a cobertura securitária justamente referente ao evento ocorrido poucos dias antes da declaração, o que impede, assim, a cobrança posterior da indenização, dado o postulado da boa-fé objetiva.

8
. Tendo a parte autora decaído em seus pedidos de indenização por danos morais e lucros cessantes, não há que se falar em sucumbência de parte mínima do pedido.

9
.
Recursos conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0005145-20.2014.8.08.0011

APELANTE/
APELAD
A
:
CAMAK TRANSPORTES LTDA

APELAD
A
/APELANTE
:
CARBONÍFERA BELLUNO LTDA

APE
LAD
A
:
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, principal e adesivo, interpostos, respectivamente, por
CARBONÍFERA BELLUNO LTDA

e
CAMAK TRANSPORTES LTDA
,
contra a sentença de fls. 547/553, integrada pela decisão em sede aclaratórios de fls. 561/562, que, nos autos da
ação
de indenização por danos materiais e morais
decorrentes de acidente de trânsito

ajuizada por esta em face daquela,

julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 85.702,09 (oitenta e cinco mil, setecentos e dois reais e nove centavos), como incidência de correção monetária pelo INPC desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

O
decisum
, ainda, julgou improcedente a lide secundária (denunciação da lide).

Em suas razões recursais (fls. 564/577),
CARBONÍFERA BELLUNO LTDA

sustenta, em síntese, que (i) trata-se de hipótese de culpa exclusiva do preposto da parte autora que saiu de uma via secundária e invadiu a pista causando o acidente.

No que se refere à denunciação da lide, sustenta que

(ii) o veículo envolvido no acidente de propriedade da requerida, SCANIA placa MDR 7915, estava segurado no período compreendido entre 18/09/2013 a 18/09/2014, portanto, por ocasião do acidente relatado na inicial, que ocorreu em 03/01/2014; (iii) a inadimplência da empresa vigorou de 08/01/2014, data do vencimento da parcela, até 10/01/2014, data do efetivo pagamento da prestação.

Por fim, aduz que (iv) a correção monetária deve incidir desde o ajuizamento da ação, pelo INPC e, após a citação, pela SELIC.

Contrarrazões ao recurso principal apresentada por
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
, às fls. 582/590, e por
CAMAK TRANSPORTES LTDA
, às fls. 595/606.

Em seu apelo adesivo, às fls. 607/622,
CAMAK TRANSPORTES LTDA

aduziu que (i) faz
jus
à indenização por lucros cessantes, já que o caminhão permaneceu parado por 6 (seis) meses, gerando um prejuízo aproximado de R$ 162.445,80 (cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e oitenta centavos); e (ii) decaiu em parte mínima do pedido.

Contrarrazões ao apelo adesivo apresentada por
CARBONÍFERA BELLUNO LTDA
às fls. 625/636.

Já a
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS
, apesar de devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (fl. 636-verso).

Pois bem.

Na origem, a presente demanda foi ajuizada por
CAMAK TRANSPORTES LTDA

em face de
CARBONÍFERA BELLUNO LTDA
, na qual, aduz, em apertada síntese, que, em janeiro de 2014, o caminhão modelo LS 1935, placa MPC 9155, ano 1996, cor Branca, de sua propriedade foi abalroado frontalmente por um veículo conduzido por um dos prepostos da requerida, que, em alta velocidade, realizava uma ultrapassagem em local proibido.

Afirma que, em razão do acidente, experimentou danos materiais de R$ 98.500,00 (noventa e oito mil e quinhentos reais) e lucros cessantes de aproximadamente de R$ 18.589,21 (dezoito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos) por mês sem utilização do veículo.

Diante basicamente de tais fatos, requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de 98.500,00 (noventa e oito mil e quinhentos reais), por lucros cessantes apurados na monta de R$ 18.589,21 (dezoito mil, quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e um, centavos) por mês e por danos morais.

Devidamente citada, a requerida apresentou contestação, afirmando que o acidente se deu por culpa exclusiva da parte autora, oportunidade na qual, denunciou a lide à
COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença ora recorrida, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais na lide principal e improcedente a denunciação da lide, nos termos já relatados.

Diante da prejudicialidade das teses sustentas nos recursos, passo a examiná-los de forma simultânea.

De início, destaco que, em se tratando de indenização por acidente de trânsito, aplica-se a responsabilidade civil subjetiva, sendo necessário que se observe, portanto, a comprovação simultânea de três elementos essenciais, quais sejam: a ocorrência do dano; a existência de culpa ou dolo; e o nexo de causalidade entre a conduta ofensiva e o prejuízo suportado pela vítima.

É o que determinam os artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito, (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Consoante sabido, a responsabilidade civil por danos decorrentes de acidentes automobilísticos deve ser avaliada com base nas regras do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Nesses termos, cabe destacar que o artigo 34, do referido diploma dispõe que
“
o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e velocidade”.

Extrai-se do referido dispositivo que, para realizar manobras, sobretudo aquelas de maior risco, o condutor deve ter a certeza que o ato não causará perigo para os demais usuários da via.

No caso em comento, o acidente é incontroverso. No entanto, as partes divergem acerca da culpabilidade.

Segundo a narrativa da requerente, “
o condutor do caminhão da autora, na data supramencionada, conduzia o móvel, junto a Rodovia ES 488, localidade de Monte Líbano, próximo a Fazenda Santa Casa,
Município de
Cachoeiro de Itapemirim/ES, no sentido
Morro
Grande,
quando
por volta das 16:00, em uma curva,
f
oi surpreendido co
m
um dos ve
í
cu
l
os da empresa requerid
a
, que fazia ultrapassagem e
m
local proibido (local com faixa dupla continua e curva), obrigando o motorista da autora a se de
s
locar para o acostamento, e mesmo assim não foi poss
í
vel evitar
o
impacto, que se diga foi frontal.
” (fl. 03).

Já a requerida, afirma que “
o acidente somente ocorreu por culpa exclusiva do caminhão da empresa autora, que saiu de uma via secundária, invadiu a pista onde trafegava o veículo da empresa Ré, causando o acidente
” (fl. 173).

Analisando detidamente aos autos, extrai-se que a culpa do acidente foi do preposto da requerida que invadiu a contramão ao realizar uma ultrapassagem em local proibido (faixa dupla contínua) e colidiu com o caminhão da requerente que adentrava na via em sentido contrário.

Ora, a ultrapassagem em local proibido, por si só, já indicaria a falta de cuidado do motorista da requerida. Ademais, havendo uma faixa dupla contínua, ante o princípio da confiança, o preposto da parte autora sequer cogitava que o preposto da requerida realizasse uma manobra proibida e invadisse a contramão.

Essa conclusão é também corroborada pela prova testemunhal, vejamos:

TESTEMUNHA: JAIR FASOLO CANHOLATO, (...) Testemunha compromissada e advertida na forma legal, às perguntas do Juiz respondeu: que trabalhou para a Camak Tranportes por 02 anos; que atualmente trabalha como motorista autônomo; que o acidente ocorreu numa 6ª feira, por volta de 14:30 horas; que transitava no sentido Monte Líbano x Serra Norte;
que o tempo estava bom; que aguardava, numa via secundária, para entrar na via principal; que andou 200 metros na via principal, quando se deparou com uma carreta em alta velocidade, fazendo uma ultrapassagem indevida; que não conseguiu evitar a colisão; que o local é bastante sinalizado
; (...). Às perguntas do advogado da autora respondeu: que saiu descarregado da “AAMOL”, que fica na Fazenda Monte Líbano; que vinham outros caminhões na outra mão de direção, razão pela qual não jogou o caminhão para a referida mão; que optou por jogar seu carro para o lado direito, mas não conseguiu evitar a colisão;
que não invadiu a contramão em nenhum momento; que antes de entrar na via principal, virou à direita, não tendo que passar pela contramão em nenhum momento; que a colisão foi no “bico esquerdo” do caminhão da autora
; (...). (FL. 474)

_________________

TESTEMUNHA: JOEL DOMINGOS SOPELETTO, (...). Testemunha compromissada e advertida na forma legal, às perguntas do Juiz respondeu: que nunca trabalhou para as partes; que é motorista autônomo;
que viu na hora que os caminhões colidiram; que estava curvando para entrar na via principal; que acredita que a carreta vermelha invadiu a contramão de direção; que o motorista da Camak nem estava na pista direito, mas no acostamento; que acredita que a carreta vermelha estava em alta velocidade; que havia um comboio de caminhões vermelhos; que não pode dizer que a carreta vermelha fazia uma ultrapassagem indevida
. Às perguntas da advogada da autora respondeu:
que saiu da “AMOL”, mesma empresa de onde saiu o motorista da Camak; que o caminhão da Camak não invadiu a contramão de direção em qualquer momento; que a batida não foi frontal nem lateral, mas no bico esquerdo do caminhão da autora
; (...). (fl. 475)

_____________

TESTEMUNHA: FABRÍCIO DE ATHAYDE ROCHA, brasileiro, casado, diretor da AAMOL, CPF nº 076.528.927-08, com endereço na R. Rodrigues Soares, 14, IBC, Cachoeiro de Itapemirim/ES. Aos costumes nada disse. Testemunha compromissada e advertida na forma legal, às perguntas do Juiz respondeu: que não presenciou o acidente;
que estava no escritório da AAMOL, na parte de trás, com visão para o local do acidente; que há no máximo 200 metros entre a saída da empresa AAMOL e o local do acidente; que foi ao local dos fatos; que a carreta vermelha invadiu a pista; que o caminhão da Camak tinha acabado de pegar a via principal e não invadiu a contramão em nenhum momento
. (...) (fl. 476)

Portanto, agiu com acerto o julgador singular ao reconhecer a culpa da requerida pelos danos causados no acidente. A propósito, cito:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de ressarcimento de danos
. Sentença de improcedência. Interposição de apelação pelo autor. (...) Mérito
. Acidente ocorrido em avenida dotada de sinalização de faixa dupla contínua amarela, a qual indica a proibição da execução da manobra ultrapassagem. Artigo 203, inciso V, do CTB. Princípio da confiança. Expectativa da ré de que o autor não iria tentar efetuar manobra de ultrapassagem em local proibido. Frustração. Elementos constantes nos autos revelam que a causa determinante para ocorrência do acidente foi a conduta imprudente do autor de tentar realizar ultrapassagem em local proibido (via sinalizada com de faixa dupla contínua amarela) no momento em que o veículo da ré se preparava para convergir à esquerda. Acidente objeto desta demanda realmente foi provocado por culpa exclusiva da vítima, ora autor
. Improcedência da presente ação era mesmo medida imperiosa. Manutenção da r. Sentença. Apelação não provida.
(TJSP; AC 1005697-11.2018.8.26.0048; Ac. 13236305; Atibaia; Vigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Dias Motta; Julg. 03/10/2017; DJESP 28/01/2020; Pág. 2951)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
CAUSADO POR COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA DE PARTICULAR E MICRO-ÔNIBUS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE RIO DAS ANTAS, CONDUZIDO POR AGENTE PÚBLICO. Sentença de improcedência. 1) insurgência do autor. (...) 1.2) apelação cível. A) pleito de reconhecimento da culpa do agente público pelo sinistro ocorrido. Alegação de que o local do acidente permite ultrapassagem, além da manobra de conversão realizada pelo agente público ter sido causa preponderante para a ocorrência do sinistro. Tese afastada.
Elementos fáticos-probatórios que comprovam que a rodovia em que ocorreu o sinistro possui faixa dupla contínua e trechos com faixa dupla seccionada, autorizando tão somente o deslocamento lateral. Condutor apelante que realiza manobra de ultrapassagem em local proibido, em clara afronta às normas de trânsito. Exegese dos arts. 32 e 33, ambos do código de trânsito brasileiro
. Manutenção da sentença que se impõe. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença que reconheceu a conduta culposa do condutor apelante. 2.1) agravo retido conhecido e desprovido. 2.2) recurso de apelação conhecido e desprovido para manter a sentença que reconheceu a conduta culposa do autor.
(TJSC; AC 0500246-74.2011.8.24.0012; Caçador; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Denise de Souza Luiz Francoski; DJSC 18/07/2019; Pag. 405)

No que diz respeito aos lucros cessantes, ou seja, aquilo que a requerente deixou razoavelmente de lucrar, entendo que a prova realizada não é, efetivamente, suficiente ao amparo da sua pretensão.

Sob esse enfoque, calha acentuar que “
os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, não se admitindo lucros presumidos ou hipotéticos
” (AgInt no AREsp n. 2.330.681/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023.).

No caso, entendo que as notas fiscais juntadas aos autos não comprovam que aquele valor corresponde ao serviço prestado pelo veículo em testilha. Ademais, as tabelas e orçamentos que indicam a placa do automóvel foram produzidas de forma unilateral.

Portanto, os documentos colacionados também não comprovam que naquele período a requerente tinha contratos de transporte pendentes para aquele veículo específico, ou seja, não há prova de que o veículo seria realmente utilizado para a prestação do serviço.

Além do mais, não foi produzida nenhuma prova contábil apta a demonstrar a redução do faturamento da autora.

Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO
. Improcedência na origem. Recurso da autora. Responsabilidade pelo acidente. Veículo de propriedade do réu que estaria realizando ultrapassagem irregular pela direita, quando ao tentar adentrar a faixa da esquerda, atingiu o caminhão do autor. (...) Conclusão de que o responsável pelo acidente foi o condutor do caminhão atingido na parte traseira, que, sem a devida cautela, ao realizar manobra de deslocamento lateral, não se atentou à presença do veículo que seguia na via preferencial, vindo a causar a colisão entre os caminhões. Responsabilidade caracterizada. Danos materiais. Notas fiscais que comprovam o prejuízo material da autora. Dever de ressarcimento por parte do réu.
Lucros cessantes. Caminhão que ficou parado para conserto por 51 (cinquenta e um) dias. Indenização com base no valor do faturamento médio mensal quantificado por entidade sindical. Impossibilidade. Lucros cessantes que não podem ser definidos por uma mera presunção. Ausência de documentação contábil que demonstre os danos originários do acidente. Pedido que permanece no plano hipotético. Ausência de prova robusta dos prejuízos enfrentados pela empresa autora. Danos materiais que precisam ser certos. Pedido rejeitado
. Sentença reformada. Redistribuição do ônus sucumbencial. Sucumbência recíproca. Honorários recursais incabíveis. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJSC; APL 0002180-35.2013.8.24.0019; Primeira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Flavio Andre Paz de Brum; Julg. 16/02/2023)

__________________

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. RAZÃO DE APELAÇÃO QUE IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA.
Colisão entre caminhão bitrem e carro forte em rodovia
. Invasão da faixa contrária pelo motorista da ré. Presunção de veracidade do boletim de acidente e do laudo de exame e levantamento de local de acidente de trânsito não elidida. Área de impacto na faixa de rodagem do veículo da autora. Alegação de invasão da contramão pelo condutor do veículo da autora não comprovada. Prova testemunhal isolada e em desconformidade com o conjunto probatório. (...)
PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. EMPRESA AUTORA QUE NÃO COMPROVOU REDUÇÃO EM SEU FATURAMENTO NO PERÍODO EM QUE O VEÍCULO ESTEVE PARADO PARA CONSERTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CANCELAMENTO OU RECUSA DE CONTRATO EM RAZÃO DA INDISPONIBILIDADE DO VEÍCULO. PARTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR OS LUCROS CESSANTES
(ART. 373, I, CPC). Sucumbência em maior grau da requerida. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.
(TJPR; ApCiv 0073604-43.2014.8.16.0014; Pitanga; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso; Julg. 30/06/2022; DJPR 01/07/2022)

_________________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO COLETIVO DA EMPRESA AUTORA COM VEÍCULO DA EMPRESA RÉ
. Responsabilidade civil de natureza subjetiva extracontratual. Colisão traseira. (...) Conduta culposa, nexo causal e danos materiais comprovados. Dever de indenizar conforme previsto no art. 927, do Código Civil.
No entanto, no tocante aos lucros cessantes, assiste razão à apelante, merecendo reforma a sentença neste tópico, uma vez que não há comprovação nos autos de que o período de permanência do coletivo na oficina mecânica para conserto gerou prejuízo à empresa autora, com a redução de seus ganhos. Com efeito, a parte autora é concessionária de serviço público de transporte coletivo de passageiros, de grande porte e, certamente, possui frota para substituir eventuais veículos avariados nos períodos de reparo. Ademais, a declaração de fls. 38, referente ao valor que a autora entende como devido à título de lucros cessantes, produzido unilateralmente e emitido pela própria empresa autora, não tem força probante, uma vez que não faz prova do conteúdo ou fatos declarados
. Inteligência do parágrafo único, do art. 408, do código de processo civil. Ausência de comprovação da perda apontada na inicial (art. 373, I do CPC).
Sentença que merece reforma para afastar a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização à título de lucros cessantes
. Precedentes do STJ e desta corte de justiça. Recurso parcialmente provido.
(TJRJ; APL 0027111-66.2019.8.19.0202; Rio de Janeiro; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro; DORJ 17/08/2022; Pág. 442)

No que se refere a forma de atualização da condenação acerca dos danos materiais, sustenta a requerida que a correção monetária deve incidir desde o ajuizamento da ação, pelo INPC e, após a citação, pela SELIC.

No entanto, tratando-se de responsabilidade extracontratual, a correção monetária da indenização por dano material deve incidir desde o
efetivo prejuízo
(Súmula nº 43 do STJ). Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO
. COLISÃO COM POSTE. INCÊNDIO. QUEIMADURAS GRAVES. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE VELOCIDADE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA, HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

(...)

4. "
No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo
. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) - (AgInt no AREsp 846.923/RJ, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 16.8.2016).

5. Agravo interno a que se dá parcial provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 445.444/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 23/11/2022.)

Em relação à denunciação da lide, o magistrado singular compreendeu que o veículo da requerida encontrava-se sem cobertura securitária no momento do acidente.

A requerida, por sua vez, alega que o veículo de sua propriedade envolvido no acidente, SCANIA placa MDR 7915, estava segurado no período compreendido entre 18/09/2013 a 18/09/2014, portanto, por ocasião do acidente relatado na inicial, que ocorreu em 03/01/2014 e que a inadimplência da empresa vigorou de 08/01/2014, data do vencimento da parcela, até 10/01/2014, data do efetivo pagamento da prestação.

Entretanto, apesar do esforço argumentativo da recorrente, entendo que a sentença não merece reparo quanto a este ponto. Isto porque, em que pese a inadimplência da requerida ter se iniciado somente 08/01/2014 (data do vencimento da parcela) e perdurado até o dia 10/01/2014, enquanto o acidente ocorreu em 03/01/2014, verifica-se pelos documentos juntados pela seguradora que a recorrente afirmou o veículo objeto da apólice não havido sido motivo de sinistro. Vejamos:

“
Declaro para os devidos fins de regularização dos pagamentos em atraso, que até a presente data, o objeto da apólice mencionada acima não foi motivo de sinistro
.

E razão disto, a COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS fica desobrigada a efetuar qualquer indenização para comigo e/ou terceiro(os), por eventuais sinistros ocorridos no período da inadimplência de parcela(s) em questão.

Estou ciente que só terei direito
a qualquer indenização apresentando prova de que o pagamento do prêmio foi efetuado antes da ocorrência do sinistro
.” (fl. 242)

Portanto, vê-se que a requerida informou que o veículo objeto da apólice não havia se envolvido em sinistro. Ora, não me parece razoável que a requerente preste referida informação e, logo após, venha em Juízo requerer a cobertura securitária justamente referente ao evento ocorrido poucos dias antes da declaração.

A partir desse breve relato, a atitude da requerida mostrou-se contrária ao postulado da boa-fé objetiva, que não compactua com o abuso da confiança, ante a proibição do
venire contra factum proprium
.

O princípio da boa-fé objetiva foi positivado direto no artigo 422, do Código Civil ao dispor que

"contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé".

Trata-se preceito de comportamento exigido das partes contratantes como padrão ético de confiança, ética, lealdade e probidade. Como complementos do princípio da boa-fé objetiva, o direito brasileiro adotou os institutos do
venire contra factum proprium, supressio, surrectio e tu quoque
que devem ser adotados para suprir eventuais lacunas da relação contratual, traduzindo deveres implícitos às partes.

Naquilo que nos interessa, o
venire contra factum proprium
impede que uma das partes adote mais de um padrão de conduta ou comportamento contraditório frente a uma mesma situação.

Acerca desse tema, a doutrina ensina:

o credor que concordou, durante a execução do contrato de prestação periódicas, com o pagamento em lugar ou tempo diverso do convencionado não pode surpreender o devedor com a exigência literal do contrato.
(
GONÇALVES, Carlos Roberto. DIREITO CIVIL BRASILEIRO. 9ª ed. Vol. 3. São Paulo: Editora saraiva, 2012,
p. 61)

Sobre o tema, cito precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA LASTREADA NA BOA-FÉ OBJETIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 529. CULPA DO SEGURADO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. RECURSO IMPROVIDO.
Dentre as funções da boa-fé objetiva sobreleva-se a função reativa, pela qual admite-se a boa-fé objetiva como forma de defesa. Por tal função se observa como subprincípios a vedação do comportamento contraditório (
nemo potest venire
contra
factum

proprium
), vedação à deslealdade (
tu quoque
) e
suppretio
e
surrectio
.
Pela vedação do comportamento contraditório a parte obrigada por contrato deve agir sempre de forma condizente com o seu comportamento anterior, de modo que não seja frustrada no outro a expectativa neste criada pelo comportamento prévio
. (...).
(TJBA; AP 0500945-28.2015.8.05.0150; Salvador; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior; Julg. 20/08/2018; DJBA 27/08/2018; Pág. 408)

_______________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO, CUMULADA COM COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. VIOLAÇÃO DOS DEVERES ANEXOS AO CONTRATO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPIUM. SURRECTIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL.
IN RE IPSA
. RECURSO DESPROVIDO. 1. (...). 3. Conforme regramento do Enunciado nº 24, da Jornada de Direito Civil,
a violação dos direitos anexos ao contrato constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa. Destarte, por deveres laterais ou anexos entende-se a obrigatoriedade das partes de observarem o princípio da boa-fé objetiva, e no caso de não o fazerem, se acarreta a violação positiva do contrato ou adimplemento ruim, conforme ensinamentos doutrinários
.
4. Nessa perspectiva, é dever das partes o respeito à confiança e coerência, de modo que um agir padrão não pode ser frustrado por um comportamento contraditório em relação àquele até então praticado e ir contra os atos próprios já exercidos. Tal violação, desrespeita o princípio do
venire
contra
factum
propium
.
5. As partes devem observar o princípio da surrectio, chamada pelos alemães de erwirkung, que se caracteriza pela impossibilidade de ampliação do direito subjetivo de uma parte, não convencionado ou reconhecido pelo ordenamento jurídico, decorrente do comportamento continuado e contraditório da outra.
6. (...).
(TJDF; APC 2015.09.1.027287-0; Ac. 999.752; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Silva Lemos; Julg. 01/02/2017; DJDFTE 20/03/2017)

Assim, em atenção ao conjunto probatório, concluo que a improcedência de denunciação da lide é medida que se impõe.

Por fim, no que se refere aos ônus sucumbenciais, denota-se que não assiste razão à requerente quanto à alegação de que decaiu em parte mínima do pedido, pois foram julgados improcedentes seus pedidos de reparação moral e de lucros cessantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHES
PROVIMENTO
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da requerida para 12% (doze por cento) do valor da condenação na lide principal e 12% (doze por cento) do valor da causa na lide secundária.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Voto com o relator.